Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇAO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE DESCONSTITUI A PENHORA REFORMADA.

1. O processo civil se fundamenta na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto.

2. Embora o terceiro interessado tenha imputado ao devedor o descumprimento do contrato que originou o crédito objeto da penhora, não o fez oportunamente, razão pela qual deve ser mantida a constrição há muito deferida. Impugnão à penhora intempestiva.

3. Decisão que desconstitui a penhora reformada.

4. AGRAVO PROVIDO.